Tribunal: TJBA
Processo: 8092967-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8092967-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MARCELO ARAUJO DE MENEZES

Advogado(s)
:
LAZARO AUGUSTO DE ARAUJO PINTO

APELADO: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
DENIS ARANHA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO COM FUNDAMENTO NO DECRETO-LEI Nº 911/1969. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. ALEGAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AJUIZAMENTO POSTERIOR DE AÇÃO REVISIONAL. INEXISTÊNCIA DE MORA DEBIDAMENTE AFASTADA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA EM DECISÃO IRRECORRIDA. COMPATIBILIDADE ENTRE AÇÕES DE NATUREZA DISTINTA. AUSÊNCIA DE CONEXÃO E DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. SUSPENSÃO INDEFERIDA NA ORIGEM. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

APELAÇÃO CÍVEL N. 8092967-07.2023.8.05.0001
ANO DA DECISÃO: 2026
SÚMULAS E PRECEDENTES CITADOS: STJ, TEMA 28; STJ, REsp 267.758/MG; TJBA, AI nº 8020211-37.2022.8.05.0000

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta por Marcelo Araujo de Menezes, irresignado com a sentença proferida nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por Banco Toyota do Brasil S.A., que julgou procedente o pedido, consolidando a posse e propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária em favor da instituição financeira, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/1969.

2.

O juízo de primeiro grau reconheceu a mora do devedor e declarou rescindido o contrato, autorizando a transferência definitiva do veículo ao autor, bem como condenou o réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 15% sobre o valor da causa.

3.

O Apelante alegou, em sua peça recursal, a existência de prejudicialidade externa, com base no ajuizamento anterior de ação revisional, buscando a revisão de cláusulas contratuais que supostamente descaracterizariam a mora, o que, segundo sua argumentação, inviabilizaria o prosseguimento da ação possessória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

A questão em discussão consiste em saber se o ajuizamento de ação revisional de contrato de alienação fiduciária em data posterior à ação de busca e apreensão é capaz de gerar prejudicialidade externa e justificar o sobrestamento desta última, diante da alegação de discussão da existência da mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O reconhecimento de prejudicialidade externa entre ações conexas exige que a ação revisional tenha sido ajuizada em momento anterior à ação de busca e apreensão, o que não se verifica na espécie, sendo incontroverso que a revisional foi proposta posteriormente.

6.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 28/STJ) admite a discussão de cláusulas contratuais abusivas em sede de contestação da ação de busca e apreensão, mas apenas reconhece a suspensão do feito se demonstrada a prejudicialidade concreta, não sendo suficiente a mera sobreposição parcial de objeto.

7.

O MM. Juízo de origem, ao proferir decisão de saneamento, indeferiu expressamente o pedido de sobrestamento, rejeitando a prejudicialidade externa e a alegação de conexão, destacando a maturidade da causa e a ausência de demonstração de encargos abusivos na contestação.

8.

A decisão que indeferiu o sobrestamento transitou em julgado, sem a interposição de recurso adequado, o que atrai a aplicação da preclusão consumativa, impedindo a rediscussão da matéria em sede recursal.

9.

A ação revisional proposta pelo Apelante discute a validade de cláusulas contratuais e a existência de encargos supostamente abusivos, enquanto a ação de busca e apreensão visa exclusivamente à retomada do bem em razão de inadimplemento contratual, não se configurando, portanto, identidade de causa de pedir ou risco de decisões contraditórias.

10.

No bojo do Agravo de Instrumento nº 8050678-62.2023.8.05.0000, interposto contra a decisão liminar da busca e apreensão, a mesma tese de prejudicialidade externa foi analisada e afastada pela Câmara, mediante acórdão transitado em julgado, reforçando a ausência de conexão relevante entre as demandas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida em todos os seus termos.

Tese de julgamento:
"1. O ajuizamento de ação revisional após a propositura de ação de busca e apreensão não configura prejudicialidade externa nem autoriza o sobrestamento da demanda possessória, especialmente quando ausente identidade entre as causas de pedir e não demonstrado risco de decisões conflitantes."
"2. A decisão que indeferiu o sobrestamento, uma vez não impugnada oportunamente, opera a preclusão, inviabilizando a rediscussão da matéria em sede recursal."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 55, § 3º; 313, V, ‘a’; 485, VI; 85, § 11.
Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 267.758/MG, Rel. Min. Aldir Passarinho Júnior, DJ 22.06.2005;
STJ, Tema 28 dos recursos repetitivos;
TJBA, AI nº 8020211-37.2022.8.05.0000, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 09.08.2022.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
APELAÇÃO,
n.
8092967-07.2023.8.05.0001
, da Comarca do Salvador, em

que figura, como Apelante, MARCELO ARAUJO DE MENEZES,

e, como Apelado,

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do egrégio

Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO Á APELAÇÃO
, nos termos do voto condutor.